Tribunal: TJSP
Processo: 0006018-77.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. CRIMES GRAVES, COMETIDOS COM VIOLÊNCIA À PESSOA. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. Reeducando condenado pelos crimes de furto qualificado, roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes e extorsão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. CRIMES GRAVES, COMETIDOS COM VIOLÊNCIA À PESSOA. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. Reeducando condenado pelos crimes de furto qualificado, roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes e extorsão majorada, ou seja, os dois últimos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. E, mais relevante para a apreciação do pleito, ostenta histórico prisional desfavorável, com registro de prática de faltas disciplinares de natureza grave, consistentes em desobediência e cometimento de novos delitos, o que torna imprescindível uma análise mais aprofundada do mérito à progressão, por meio de exame criminológico, em respeito ao princípio in dubio pro societate, e melhor individualização da pena, mesmo em meio à situação de pandemia em razão da ampla disseminação do vírus SARS-CoV2. 4. Agravo ministerial parcialmente provido, para cassar a decisão recorrida e determinar o retorno do agravado ao regime anterior, com realização de exame criminológico.